Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. Ao apresentar a defesa prévia, o réu não se insurgiu quanto à recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, nos termos do § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual encontra-se preclusa a oportunidade para tanto. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Os maus antecedentes, ainda que por delito de natureza diversa, constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, conforme orienta o artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.